Tribunal: TJSP
Processo: 1009582-54.2021.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO APELO DA AUTORA E NEGOU PROVIMENTO AO DO RÉU. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO, DE REGISTRO E DO SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO ALEGADAS. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.